Tribunal: TJES
Processo: 0020348-27.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020348-27.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARISTELLA MARCELINO PRUCOLI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II. ÔNUS DA PROVA. TEMA 411 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. ANACRONISMO PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) de diversos planos econômicos. O juízo de origem aplicou a inversão do ônus da prova em favor da poupadora diante da não exibição de extratos pelo banco. A instituição financeira recorre alegando falta de prova da existência da conta nos períodos reclamados (1987 a 1991).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a autora cumpriu o ônus de demonstrar minimamente a plausibilidade de seu direito, comprovando a existência de conta poupança e saldo nos períodos dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, conforme exigido pelo Tema Repetitivo 411 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o entendimento fixado pelo STJ no Tema 411, a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar indícios mínimos da relação jurídica e da manutenção da conta no período vindicado, sendo indispensável a demonstração da plausibilidade do direito alegado.

4. Verifica-se anacronismo probatório no caso, pois o único documento juntado pela autora refere-se ao ano de 1993, não servindo como prova de que a conta possuía saldo entre 1987 e 1991, períodos marcados por alta inflação e trocas de padrões monetários que impedem a presunção de continuidade de saldos retroativos.

5. Diante da ausência de extratos ou documentos contemporâneos aos planos econômicos reclamados, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que impossibilita a verificação de diferenciais de expurgos e impõe a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: 1. Em ações de cobrança de expurgos inflacionários, a inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente a existência da conta poupança e a titularidade de saldo nos períodos específicos dos planos econômicos, não servindo documentos de anos posteriores como prova de liquidez em períodos anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 333, I (CPC/15, art. 373, I).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 411 (REsp nº 1.133.872/PB); TJES, Apelação Cível nº 0017903-36.2007.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
0020348-27.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: MARISTELLA MARCELINO PRUCOLI

Advogados do(a) APELADO: BRUNO SHINITI ALVES DA COSTA - ES13037, INGRID SILVA DE MONTEIRO PASCOAL - ES9101, MAIRA DANCOS BARBOSA RIBEIRO - ES10800

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Maristela Marcelino Prucoli
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária em caderneta de poupança referentes aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser (junho/1987), Verão (janeiro/1989), Collor I (março, abril e maio/1990) e Collor II (fevereiro/1991), apuradas sobre os saldos existentes à época, acrescidas de juros e correção legal.

Inconformado, o
Banco do Brasil S/A
interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
sua ilegitimidade passiva ad causam;
ii)
a inexistência de direito adquirido a índice específico de correção monetária;
iii)
a correta aplicação dos índices de reajuste à época dos fatos, em estrita observância aos parâmetros normativos então vigentes.

Pois bem. Conheço do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo este tempestivo e estando devidamente preparado.

A controvérsia reside na condenação da instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990) e Collor II (1991). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos sob o fundamento de que, invertido o ônus da prova, o banco não trouxe aos autos os extratos dos períodos reclamados, aplicando-se a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora.

Entretanto, após detida análise do caderno processual, verifico que a r. sentença merece reforma integral.

Parto da premissa de que, embora a instituição financeira responda pela atualização monetária dos saldos das contas de poupança, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.133.872/PB - TEMA 411), fixou o entendimento de que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente a plausibilidade do seu direito.

Conforme a tese firmada no referido precedente, incumbe ao correntista, autor da ação, a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação e, fundamentalmente, a manutenção da conta no período vindicado.

No caso em apreço, observo um evidente anacronismo probatório. Os expurgos pleiteados referem-se aos anos de 1987, 1989, 1990 e 1991. Todavia, o único documento bancário acostado pela autora, Maristela Marcelino Prucoli, à folha 15 (cento e trinta e uma do PDF), consiste em um comprovante para fins de Declaração de Ajuste Anual referente ao Ano-Base 1993 / Exercício 1994.

O referido documento comprova apenas a posição financeira da conta nº 915.431-0 (Agência 0021-3) entre 31.12.1992 e 31.12.1993. Não há nos autos qualquer extrato, microficha ou documento contemporâneo que ateste a existência de saldo ou mesmo a manutenção da referida conta durante a vigência dos Planos Bresser (1987), Verão (1989) ou Collor I (1990).

A existência de saldo em 1993 não autoriza, por si só, a presunção de que a conta possuía saldo positivo anos antes, especialmente em períodos marcados por altíssima inflação e constantes alterações de padrão monetário. Como já decidiu esta e. Corte, a procedência do pedido exige minimamente indícios da existência de conta poupança junto ao banco apelado nos períodos indicados.

Nesse sentido, a ausência de prova do saldo na conta nos anos de 1987 a 1991 afasta a conclusão acerca de "indícios mínimos de manutenção da conta" para um julgamento de procedência, restando impossibilitada a verificação de qualquer diferencial de expurgos a ser pago. A autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC/73 (vigente à época da instrução).

É como já decidiu este e. TJES. Senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA CONTRATAÇÃO E SALDO EM CONTA NO PERÍODO . NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Parte-se da premissa que a instituição financeira responde pela atualização monetária da diferença dos saldos constantes das contas de poupança, devendo exibir os contratos celebrados com seus correntistas para comprovar a inexistência da conta na titularidade do autor, sobretudo por se tratar de ônus que lhes compete, com base no REsp nº 113 .387-2 - TEMA 411. 2. Portanto, analisando as provas dos autos, é possível aferir que, em relação a contratação das contas poupanças no Banco Banestes, não há expurgos inflacionários pelo plano Bresser porque os documentos de fl. 46/49 comprovam que sua contratação ocorreu posteriormente ao ano referência 1987 . 3. Já em relação a conta vinculada ao Banco Bradesco – conta poupança nº 5697662-0, embora aferível o período de contratação (01.06.1987 a 31 .07.1987) sequer há prova do saldo na conta, fato este que afasta a conclusão acerca de “indícios mínimos de manutenção da conta” para um julgamento de procedência do pedido, sobretudo pela impossibilidade de verificação de diferencial dos expurgos inflacionários a serem pagos. 4. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017903-36.2007.8.08.0024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO VINDICADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a instituição financeira deve exibir os extratos bancários necessários a comprovação das alegações do correntista, independentemente de prévia remessa de extratos bancários ou solicitação dos documentos na seara administrativa, no que diz respeito aos expurgos inflacionários em caderneta de poupança, desde que o correntista demonstre, ainda que minimamente, a existência de contratação e de saldo no período vindicado. 2) Hipótese em que a apelante, em que pese tenha afirmado ser titular de conta poupança junto ao BANESTES, requerendo assim, a correção dos expurgos inflacionários, referentes aos Planos Verão (16 de janeiro de 1989), Plano Collor I (15 de março de 1990) e Plano Collor II (1° de fevereiro de 1991), não acostou aos autos indícios da existência/manutenção da referida conta poupança de titularidade da apelante nos períodos indicados, tais quais, número da conta bancária, da agência ou qualquer outro elemento que pudesse corroborar com a existência da relação contratual. 3) Diante da inexistência de elementos que indiquem a existência de conta poupança de titularidade da autora na instituição financeira requerida, é incabível a procedência dos pedidos autorais, uma vez que, naturalmente, para que se proceda à verificação do diferencial dos expurgos inflacionários exige-se minimamente indícios da existência de conta poupança junto ao banco apelado. 4) Apelação cível conhecido e desprovida, para manter incólume a sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064080016997, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Portanto, diante da inexistência de elementos que indiquem a titularidade da conta poupança pela autora na instituição financeira requerida durante os períodos dos expurgos pleiteados, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em razão da reforma do julgado, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade da cobrança por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.